Tribunal: TCU
Processo: 025.825/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2246/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente solicitação para, no mérito, deferi-la, com fundamento no art. 11, § 2o, da Instrução Normativa-TCU 71/2012; b) prorrogar, por 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de prolação deste Acórdão, o prazo para instrução e remessa ao TCU das tomadas de contas especiais relativas aos Convênios/Siafi no s 426698, 426704, 427198, 473152 e 517716; c) dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada solicitante; e d) encerrar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 025.825/2020-8 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Interessado: Ministério da Justiça e Segurança Pública (00.394.494/0001-36) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública (00.394.494/0001-36) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.